Tribunal: STF
Processo: HC 152014
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DESACATO – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – COMPATIBILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Comarca de Porciúncula/RJ, no processo nº 0000838-44.2016.8.19.0044, julgou procedente a representação, ante o cometimento, pelo paciente, de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 129, cabeça, combinado com o 14, inciso II (tentativa de lesão corporal), e 331, cabeça (desacato), do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação.
    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 385.739. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sustenta a incompatibilidade, com os artigos 5º, inciso IV, e 37, cabeça, da Constituição Federal, da tipificação de conduta a caracterizar desacato. Afirma configurada verdadeira censura prévia à liberdade de expressão dos usuários de serviço estatal, inibindo-os de veicular críticas a agentes públicos, o que poderia tornar mais eficiente a Administração Pública. Argui satisfatória a previsão dos crimes contra a honra, cuja pena é aumentada quando a ofensa se dirige a funcionário público.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da decisão que implicou a internação, garantindo ao paciente o direito de aguardar solto a preclusão maior desse pronunciamento. No mérito, busca o afastamento da condenação por ato análogo ao delito de desacato.
    Não foi possível consultar o andamento do processo, uma vez sob sigilo.
     A fase é de exame da liminar.
    2. A liberdade de expressão não se reveste de natureza absoluta, devendo se harmonizar com os demais direitos fundamentais. O artigo 331 do Código Penal tipifica condutas que atinjam a dignidade, o prestígio e a respeitabilidade da Administração Pública, além de resguardar indiretamente, por ser extensão desta, a honra do próprio agente, quando ofendido no exercício da função ou em razão dela. A crítica, sem excessos, não configura desacato, mesmo que veemente. A liberdade de manifestação do pensamento não acoberta aqueles que, extrapolando limites civilizatórios, insultam, desprestigiam ou humilham a atividade pública. Surge improcedente o articulado. Precedentes: habeas corpus nº 141.949, Segunda Turma, relator ministro Gilmar Mendes, e agravo regimental no habeas corpus nº 145.882, Primeira Turma, relator ministro Luís Roberto Barroso. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator